Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-44.2021.8.11.0033
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000674-44.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MILANI - CPF: 525.299.249-53 (RECORRENTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), WASHINGTON ROCHA DE SOUTO 07162903673 - CNPJ: 23.177.010/0001-00 (RECORRIDO), MARICENA DIVINA DE CARVALHO SANTOS - CPF: 624.166.856-00 (ADVOGADO), WASHINGTON ROCHA DE SOUTO - CPF: 071.629.036-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000674-44.2021.811.0033

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José do Rio Claro

Recorrente(s):
Luiz Carlos Milani

Recorrido(s):
Washington Rocha de Souto – ME e Washington Rocha de Souto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC QUANTO A ESSE PONTO – LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou os requeridos a pagarem ao promovente a quantia de R$ 4.372,80 (quatro mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), a título de danos materiais atinentes às despesas para conserto do veículo do autor, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 12/07/2020, em cuja ocasião o veículo conduzido pelo demandado colidiu com a traseira do caminhão do demandante, causando-lhe avarias.

2.

Ainda, o juízo a quo entendeu que não ficou devidamente demonstrado nos autos a pertinência dos lucros cessantes e ocorrência de danos morais, julgando tais pedidos improcedentes.

3.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos de lucros cessantes e danos morais sejam julgados procedentes, posto que ficou impossibilitado de utilizar seu veículo, um caminhão Scania, no período de 16/07/2020 a 14/09/2020, tendo em vista a necessidade de conserto, ficando, por consequência, impedido de também de trabalhar.

4.

Os recorridos impugnam o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente e, no mérito, pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

6.

No que se refere ao mérito, entendo que a sentença impugnada não comporta reforma, especialmente porque, embora o recorrente alegue que deixou de receber diárias de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e quantia mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar tais assertivas.

7.

Além disso, a declaração de id. 116206455 utilizada pelo recorrente como prova de que ficou impedido de usufruir de seu bem pelo período de 60 (sessenta) dias é frágil, posto que carece de outras informações mais precisas.

8.

Em situações como a presente, esta e. Turma Recursal possui firme entendimento de que os lucros cessantes
compreendem como tudo aquilo que a parte deixou de lucrar, sendo certo a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo
, não bastante meras suposições e expectativas de direito, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE CALÚNIA E INJÚRIA. MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA WHATSAPP. ÂNIMO EXALTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é motorista de aplicativo UBER; no dia 10/06/2021 se envolveu em acidente de trânsito, sendo que o veículo conduzido pela Reclamada colidiu na traseira do seu veículo; em razão da demora na liberação do conserto de seu carro, a Reclamada lhe emprestou o dela para que pudesse trabalhar; que a Reclamada não lhe emprestou o carro reserva; em 22/06/2021 a Reclamada solicitou o seu veículo de volta; por diversas oportunidades foi ofendido verbalmente pela Reclamada, em especial por imputar fatos que possam denegrir sua imagem; que a Reclamada não reconhecia o acordo celebrado entre as partes e que afirmava ter prestado uma gentileza ao autor; que a Reclamada queria o seu veículo de volta, por ter puxado a “capivara” do autor, tendo este, segundo ela, uma extensa ficha criminal e que não era uma pessoa de confiança. Ao final, requer se indenizado a titulo de dano moral e a título de lucros cessantes no valor total de R$ 1.896,00 – referente ao período de 22/06/2021 (devolução do carro da autora) a 06/07/2021 (entrega ao autor de seu veículo consertado).

(...)

7. Com relação aos lucros cessantes, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, estes não restaram comprovados nos autos, devendo ser observado que danos desta natureza, devem ser comprovados de forma robusta, não podendo se pautar, em meras alegações ou expectativa de direito.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1028660-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE –CULPA EXCLUSIVA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM SUA INTEGRALIDADE – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INOCORRENTE –LUCROS CESSANTES E DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Nos termos do art. 373, II do CPC, os Reclamados deixaram de se desincumbir do ônus probatório que lhes competiam, na medida em que não restou demonstrada nos autos a culpa exclusiva ou mesmo concorrente do Reclamante quanto ao sinistro em testilha.

Conforme documentos juntados nos autos, o acidente se deu por desrespeito a preferencial, não restando demonstrado que o condutor do veículo do autor, quando do sinistro, empregava alta velocidade.

Logo, tenho que a culpa pelo sinistro decorreu exclusivamente do condutor do veículo da municipalidade, o qual não observou as regras de trânsito, o que implica no dever de reparação integral dos danos materiais sofridos.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Quanto aos danos morais, não havendo provas suficientes nos autos, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório.

Lucros cessantes
e indenização por depreciação do veículo afastados frente a ausência de comprovação.

Reforma parcial da sentença para afastar a culpa corrente, condenando os Reclamados integralmente nos danos suportados pelo Reclamante, cujo montante atingiu a quantia de R$ 22.348,00.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Recursos dos Reclamados conhecidos e não providos.

(N.U 8012040-18.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

9.

Desse modo, as provas apresentadas pelo recorrente se referem a período anterior ao que pretende se ver restituído a título de lucros cessantes, afigurando-se, portanto, meras suposições, sem qualquer lastro, o que não se admite na hipótese.

10.

Já em relação aos danos morais, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

11.

Assim, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior ao autor, não restam configurados os danos morais pretendidos.

12.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022